Tribunal: TJES
Processo: 5004075-22.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004075-22.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSO SUIN

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Adelso Suin contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Banco Pan S/A, referente a contrato digital de empréstimo consignado supostamente celebrado sem consentimento válido. O apelante alega que o contrato não foi devidamente formalizado, sendo inválida a selfie apresentada como assinatura, e que não houve testemunhas ou gravações de voz que comprovassem a ciência do consumidor, idoso e de baixa instrução, acerca dos termos do contrato.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso dialogam suficientemente com os fundamentos da sentença.

O ônus de provar a autenticidade de contrato digital impugnado recai sobre a instituição financeira, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061 e a Súmula 479 do STJ, que atribuem às instituições bancárias a responsabilidade objetiva por fraudes em operações financeiras.

A geolocalização e o endereço de IP dos eventos do contrato, analisados de forma minuciosa, apresentam divergências que colocam em dúvida a autenticidade dos atos de consentimento digital.

Não foi comprovada pelo banco a autenticidade da assinatura digital nem o consentimento válido do apelante, sendo insuficientes os elementos apresentados, como a selfie e os dados de geolocalização, para legitimar a contratação eletrônica.

A ausência de gravações ou outros meios que atestem a manifestação clara e inequívoca do consumidor vulnerável sobre os termos contratuais reforça a nulidade do contrato.

O desconto indevido em benefício previdenciário, somado à falha do banco em comprovar a regularidade da contratação, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização ao apelante.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC, uma vez configurada a má-fé na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a autenticidade de contrato bancário digital impugnado cabe à instituição financeira, incluindo a verificação da assinatura eletrônica e do consentimento válido do consumidor.

A falha na prestação de serviços bancários, resultando em descontos indevidos em benefício previdenciário, gera o dever de indenizar por danos morais, sendo desnecessária a prova do dano.

É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme previsão do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 42. CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 04/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE

DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado, o Apelado pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do presente recurso ao argumento de que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o Recorrente não rebateu adequadamente os fundamentos da sentença vergastada, pois deixou de apontar erros específicos no
decisum
.

Contudo, razão não lhe assiste, haja vista que, a partir das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
de 1º Grau, conforme a jurisprudência desta c. Câmara,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando a rejeição da prejudicial de mérito (prescrição), bem como a incorreção do montante do crédito objeto da demanda, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Pleiteia ADELSO SUIN a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que indeferiu os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em face do BANCO PAN S/A.

Em suas razões recursais, alega o Apelante, em síntese, que a sentença vergastada merece reforma, pois comprovados os descontos indevidos realizados pelo Recorrido em seu benefício previdenciário, os quais resultam de um contrato digital que, segundo ele, não foi legalmente formalizado, pois não há assinatura digital ou mecânica válida na referida avença, sendo certo que o documento apresentado (
selfie
) não atende aos requisitos legais exigidos para a contratação digital, sendo ausentes, ainda, testemunhas ou gravação de voz que pudessem comprovar que foram prestados os devidos esclarecimentos sobre os termos contratuais ao Recorrente, pessoa idosa e de baixa instrução, que não tem condições de compreender e realizar uma negociação digital.

Aduz, ainda, que o Recorrente buscou os meios administrativos de resolver a demanda (reclamação Procon - ID 9441104) e devolveu o valor recebido através de depósito judicial (doc. ID 9752607), argumentando, por fim, que, mesmo que o Apelante tenha realizado a contratação do referido empréstimo consignado, o contrato firmado se refere, na verdade, a um contrato de cartão de crédito, devendo, portanto, ser declarada a sua nulidade, condenando-se, via de consequência, o Recorrido à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do Recorrente, além do pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

A partir da r. sentença vergastada, denota-se que o MM. Juízo
a quo
, após aplicar a regra da inversão o ônus da prova por se tratar de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, entendeu pelo indeferimento dos pedidos autorais sob o fundamento de que o Banco réu logrou demonstrar que o contrato foi celebrado pelo autor na forma eletrônica, mediante assinatura digital do cliente com reconhecimento de biometria facial e fornecimento de documentos pessoais.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados no r.
decisum
, após analisar detidamente os elementos de prova carreados aos presentes autos, registro, desde logo, que minha conclusão é em sentido diverso. Vejamos, pois.

De início, registro que, realmente, muitos são os argumentos favoráveis à tese defensiva do banco requerido, a começar pelo fato de que o Autor recebeu um TED na conta bancária de sua titularidade no valor de R$ 1.232,00 (hum mil duzentos e trinta e dois reais), na data de 30/03/2021.

Ocorre que tal circunstância nunca foi por ele negada e a mencionada quantia foi inclusive depositada em Juízo tão logo determinado pela MM. Magistrada
a quo
ao deferir a tutela de urgência então postulada (decisão ID 6786100/comprovante ID 6786102).

O ponto nodal da questão em debate cinge-se, na verdade, à averiguação se houve ou não
consentimento válido
do Recorrente para a contratação do referido empréstimo, o que, a meu ver, considerando as peculiaridades do caso concreto -
contratação 100% virtual e consumidor idoso, simples, beneficiário do INSS
- e a realidade de insegurança virtual que vivenciamos, deve ser avaliado com ainda maior cautela e razoabilidade.

Sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo n° 1061, fixou a tese no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Sabe-se, ainda, que a Súmula nº 479, também do STJ, proclama, à luz da teoria do
risco do empreendimento
, a responsabilidade
objetiva
das instituições bancárias nos casos de fraudes cometidas no âmbito de operações financeiras, decorrente da violação do dever contratualmente assumido de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Muito embora tenha o MM. Magistrado
a quo
considerado que o Recorrido teve êxito em comprovar a contratação em apreço, levando em conta, em especial, que “(...) no id.10590301 fls.22/23, constam todos os eventos referentes à contratação e assinatura inclusive dados de IP, ID e Geolocalização dos atos digitais (...)”, diligenciando a respeito desses dados, constata-se que, na realidade, a geolocalização
(-23.5475; - 46.63611)
atribuída aos eventos de “Aceite da política de biometria facial e política de privacidade”, “Ciente dicas de segurança”, “Aceite do Termo de Adesão”, “Aceite do Termo de Consentimento #745177901”, “Aceite do Seguro Cartão”, “Aceite da Autorização de Saque #745177901”, “Aceite do Termo de Declaração de Residência #745177901”, “Aceite IN-100 #745177901” refere-se ao endereço “
Praça do Patriarca, 3-30 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01002-010
”.

Já a geolocalização do evento “Captura de Selfie”
(-18.7277867; - 40.2230245)
refere-se ao endereço
Nestor Gomes, São Mateus - ES
, que vem a ser próximo ao informado na peça vestibular da demanda (“Rua Rodovia 381, Miguel Curry Carneiro, s/n, bairro km 41 - Nestor Gomes, São Mateus - ES, CEP: 29949-040”).

Ademais, no documento intitulado “Dossiê de Contratação”, constata-se que também não há coincidência entre os IPs indicados para os primeiros eventos (45.233.112.26/443) e a “Captura de Selfie” (201.77.11.235/443).

Tais circunstâncias levam-me a concluir que, mesmo que a foto “selfie” apresentada pelo BANCO PAN S/A tenha sido realmente tirada e a ele disponibilizada pelo próprio Recorrente, não é possível afirmar, de forma categórica, que também foi ele quem efetivamente
consentiu com

todos os termos indicados nos aludidos eventos
, o que faz caírem por terra as alegações do Recorrido quando demonstra a “(...) trilha de aceites percorridos pela parte autora que aceitou e confirmou todos os passos da contratação e deu seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica - ‘
selfie
’ (...)”.

Ora, se não há essa certeza, não merece vicejar o argumento do Apelado no sentido de que “o procedimento adotado garante confiabilidade na execução de todo o procedimento, incluindo a captura, processamento e conferência da imagem que foi comparada com um documento pessoal do consumidor no momento da contratação”, pois essa confiabilidade somente existe, decerto, quando há coincidência entre quem produz a
selfie
e quem aceita os termos da contratação virtual.

Desse modo, considerando, ainda, que, ao contrário do alegado pelo Apelado, não foi juntada aos autos a gravação de eventual diálogo ou negociação entre o banco e o consumidor que pudesse extirpar as dúvidas que me ocorreram na análise das provas coligidas, entendo que procede a insurgência do Recorrente quando aponta a ausência de assinatura digital e de consentimento válido para a contratação objeto da presente demanda.

Aplicável ao caso vertente o mesmo raciocínio adotado por esta Egrégia 2ª Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível n°

5001526-16.2022.8.08.0011, cujo Relator, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, bem ponderou no sentido de que:

“(...) sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardar quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento (...)”.

Ao ensejo, transcrevo as ementas mencionadas no citado julgado, que corroboram a tese ora encampada, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024).

[...]
impugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429).

Inexistência do contrato por cessação de fé.
[...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. (...) VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
Parte ré não se desincumbiu do ônus probatório ao juntar contrato com assinatura eletrônica. Contrato inválido. Ausência de comprovação de informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, III do CDC. Assinatura eletrônica não certificada pela icp-Brasil.
Falha na prestação de serviço. Sentença totalmente reformada para estabelecer obrigação de fazer, dano material e dano moral. Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários em razão do julgamento. (JECAM; RInomCv 0748424-75.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Anagali Marcon Bertazzo; Julg. 09/02/2024; DJAM 09/02/2024).

Destarte, de rigor a
declaração da nulidade do contrato em apreço
e, via de consequência, a
condenação do BANCO PAN S/A ao pagamento de indenização por danos morais
, haja vista o entendimento assente na jurisprudência pátria no sentido de que descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário em decorrência de falha na prestação do serviço do fornecedor acarretam adversidades que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo porque ensejam a privação de quantias de natureza alimentar (TJMS; AC 0804063-05.2022.8.12.0018; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/03/2024; e, ainda, TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024), tratando-se, inclusive, de caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima (
Apelação n° 030140066678, Relator Des. Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

Com efeito,
entendo por bem fixar a indenização pelos danos morais sofridos pelo Apelante no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois, além de me parecer razoável e proporcional às circunstâncias fáticas da hipótese vertente, afigura-se em consonância com a média que tem sido adotada neste Egrégio Sodalício para situações de desconto indevido de benefício previdenciário (dentre vários, cito a APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001191-85.2022.8.08.0014, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Por fim,
o Recorrido faz jus à
restituição em dobro dos valores descontados
do benefício previdenciário do Recorrente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que
o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que, no que tange aos descontos realizados após a data da publicação do citado Acórdão (30/03/2021), a devolução em dobro prevista no citado dispositivo deve ocorrer quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

A meu sentir, resta configurado
in casu
que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva, ou seja, aos princípios da honestidade, lealdade e informação exigidos das partes (art. 4º, inciso III, do CDC), pois a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha na prestação do serviço – e a consequente realização do empréstimo não contratado – originou-se de um erro escusável.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a r. sentença de 1º Grau, julgar procedentes os pedidos deduzidos pelo ora Recorrente e, assim:

i) Declarar a nulidade do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do Apelante para com o Apelado, relativos ao contrato em questão;

ii) Condenar o BANCO PAN S/A a indenizar o Recorrente por danos morais, ora fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir da data da publicação deste v. Acórdão (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

iii) Condenar o Apelado a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do Recorrente, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ);

iv) Condenar o Recorrido em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação;

v) Determinar, ainda, seja o valor depositado em Juízo pelo Recorrente
(R$ 1.374,43 - ID 6786102)
disponibilizado ao banco Recorrido.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)